Tribunal: TJDFT
Processo: 0700248-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700248-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: UBIRAMAR MARCOS DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Considerando que no dia 23.2.22 - data em que a Defensoria Pública manifestou-se na defesa técnica do requerente (ID 43832576) - foi proferida nova decisão pelo MM. Juiz da VEP, determinando fosse retificado o relatório da situação processual executória, a fim de anotar a fração de 60% para progressão de regime, dê-se nova vista dos autos à Defensoria Pública. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 29 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES